Tribunal: TJDFT
Processo: 0746675-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0746675-13.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto das resp. decisões[1], proferidas em cumprimento de sentença, que indeferiu a remessa dos autos à contaria judicial, tendo em vista que “é órgão auxiliar do Juízo, ao qual não incumbe realizar cálculo que é atribuição das partes não beneficiárias da gratuidade de justiça”. Pontuou o juízo de origem que se o executado, aqui agravante, não concorda com os cálculos elaborados pelo credor, deverá apresentar planilha dos valores que entende corretos, para o devido cotejo, sem prejuízo da designação de prova pericial para dirimir eventuais dúvidas. O agravante ressalta, de início, a possibilidade de interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. Contesta o indeferimento do pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o real valor da dívida perseguida pelo agravado. Consigna que, embora, na primeira decisão atacada, ao dispensar o auxílio da contadoria, o juízo tivesse sinalizado que faria o cotejo dos cálculos apresentados, em seguida, mudou seu comportamento, afirmando que não caberia a ele solucionar tal problema. Alega que o valor atual da dívida exequenda está em desconformidade com outros cálculos apresentados pelo agravado ao longo do cumprimento de sentença, sendo necessário o auxílio da contadoria, com fulcro no art. 524, § 2o, do CPC, diante das inconsistências das planilhas elaboradas. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o real valor da dívida e, ao final, a reforma da decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de dúvida quanto à correção da memória do cálculo apresentada pelo credor ao que determina o título executivo, “Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” Conforme a dicção do referido dispositivo legal, não existe a obrigatoriedade, mas a simples faculdade de o juiz solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira a exatidão dos cálculos, na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, já decidiu a Corte Especial, ainda na vigência do CPC revogado. Confira-se o aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE DEMANDA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à desnecessidade da remessa dos autos à Contadoria Judicial, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia que lhe foi submetida mediante análise do contexto fático - probatório dos autos, para considerar inobservado, à época da decisão, o art. 475-B, do CPC/73, uma vez que tendo o credor apresentado os cálculos do montante devido, descabe a remessa dos autos ao contador, o que em nada prejudica o recorrente, já que há via própria para impugnar eventual excesso de execução, não sendo direito seu pugnar por tal remessa. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.000.445/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017. Negritado) Esse o entendimento também manifestado por este eg. Tribunal, senão vejamos os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ART. 524, § 2o, DO CPC. FACULDADE DO MAGISTRADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - É dispensada a juntada dos documentos obrigatórios, se eletrônicos os autos originários, art. 1.017, § 5o, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2o, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores realizada pela parte exequente. III - Diante da previsão expressa no dispositivo da r. sentença exequenda, os juros de mora de 1% am sobre o valor da condenação devem incidir a partir de 14/11/2007. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282687, 07197022120208070000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇAO DE EXCESSO A EXECUÇAO. REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE. PROGRAMAS DE CÁLCULOS DISPONIVEIS AS PARTES GRATUITAMENTE NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DECISAO MANTIDA. 1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. Inteligência do art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. O juiz é o destinatário das provas. Assim, ao negar o auxílio da contadoria, o Magistrado demonstrou que, à luz das provas dos autos, os elementos lá constantes são suficientes para se alcançar a quantia efetivamente devida, e, por isso, devem as partes aguardar a deliberação definitiva do juízo singular acerca de qual valor entende por correto para, a partir daí - e se houver interesse -, impugná-lo por meio de recurso próprio. 3. Ainda que seja direito do devedor ser executado pelo meio menos gravoso, esta garantia está adstrita aos meios de promoção da execução (art. 805 do CPC), o que não envolve a utilização da contadoria do juízo para esclarecer cálculos, os quais, a propósito, podem ser feitos por meio de variados programas e sistemas a disposição das partes na rede mundial de computadores (inclusive no portal de serviços deste Tribunal de Justiça) sem nenhum custo aos litigantes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1193099, 07081880820198070000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019) No caso, ainda cumpre frisar que o cumprimento de sentença foi iniciado em fevereiro de 2017[2], para a cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios devidos desde abril de 2015[3]. Logo, como afirmado pelo agravante, não se trata de mera atualização do débito. Diversamente, segundo o agravante, há várias “inconsistências” nas planilhas de débito apresentadas pelo agravado, sinalizando certa complexidade e dificuldade na elaboração dos cálculos. Nesse passo, sem olvidar que a contadoria judicial é órgão auxiliar do juízo, e não das partes, a remessa dos autos àquele órgão pelo magistrado, além de não ser obrigatória, poderia representar mera perda de tempo. Assim, entendendo que há excesso de execução, cabe ao agravante, se o caso, valer-se dos meios processuais adequados para a solução da controvérsia. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73822817 e 74040131 na origem (processo n. 0027456-28.2015.8.07.0001). [2] Id. 31890579 na origem (processo n. 0027456-28.2015.8.07.0001). [3] Cf. sentença em id. 31890542 na origem (processo n. 0027456-28.2015.8.07.0001).